Tribunal: TRE-PR
Processo: 0612859-53.2024.6.00.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
PERDA DE MANDATO ELETIVO.
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPLENTE.
DECADÊNCIA. NÃO FORMAÇÃO DE
L I T I S C O N S Ó R C I O
P A S S I V O
NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada pela Comissão Provisória do
Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Prudentópolis, objetivando a decretação de
perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária do vereador Emerson Polovei, em
razão de desfiliação sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões preliminares em
discussão: (i) se o segundo suplente
deveria integrar o polo passivo da
demanda; (ii) se o pedido de perda do
mandato foi ajuizado dentro do prazo legal;
e (iii) se a ausência de citação do partido de
destino do vereador desfilado (Partido
Num. 43959511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

Liberal) configura falha processual capaz de
extinguir o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo suplente não precisa integrar a
ação, uma vez que não assumiu o cargo,
conforme jurisprudência consolidada do
TSE e do TRE-PR.

O prazo decadencial para ajuizamento da
ação de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária começa a contar da
data de posse do suplente no cargo. No
caso, a ação foi ajuizada fora do prazo de
30 dias contados da posse, configurando-se
a decadência do direito.

A formação do litisconsórcio passivo
necessário entre o mandatário desfilado e o
novo partido ao qual se filiou é obrigatória.
A ausência de citação do Partido Liberal,
para o qual o vereador migrou, constitui
f a l h a p r o c e s s u a l q u e i m p e d e o
prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de não integração do
segundo suplente ao polo passivo e
acolhidas as preliminares de decadência e
de não formação do litisconsórcio passivo
necessário, com a consequente extinção do
feito com resolução de mérito.

Teses de julgamento:

1. O prazo para ajuizamento de ação por
infidelidade partidária de suplente começa a
contar da data de sua posse no cargo.

2. É obrigatório o litisconsórcio passivo
necessário entre o vereador desfilado e o
partido para o qual migrou. A falta dessa
integração processual, somada à
decadência, resulta na improcedência da
ação de pe

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0612859-53.2024.6.00.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária, Requerimento
Objeto do processo: Petição Cível - Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
eletivo com pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº 0612859-53.2024.6.00.0000, proposta pelo
Diretório Municipal de Prudentópolis, do PSB - Partido Socialista Brasileiro, com fulcro no art. 17º,
inc. IV, e §1º da Carta Republicana/88; no art. 108º, 175º, §4º, 176º todos do Código Eleitoral (Lei
Federal nº 4.737/1965); na Lei da Eleições (Lei Federal nº 9.504/97); no art. 21º, parágrafo único e
art. 22-A, caput, e 26º da Lei dos Partidos (Lei Federal nº 9.096/95); no art. 1º, e demais aplicáveis da
Resolução nº 22.610 de 25 de outubro de 2007 em face de Emerson Polovei, vereador empossado
em 30/04/2024, filiado ao partido PL, alegando em síntese que, nas eleições do ano de 2020, foi
eleito o vereador Claudinei Beló o qual está licenciado das atividades da Câmara Municipal de
Prudentópolis, devido a tal fato foi convocado o 1° suplente o Sr. Emerson Polovei, o qual ocorreu
em data de 30/04/2024, conforme diário oficial e ata da sessão legislativa. Ocorre, que em data de
21/03/2024, o Sr. Emerson Polovei se desfiliou do partido PSB, filiando-se ao PL. Ademais, o 2°
Suplente José Amilcar Pastuch, também desfiliou-se do Partido em data de 29/03/2024, conforme
certidão Sistema FILIA. Consequentemente, devido à vacância do cargo de vereador eleito pela
agremiação PSDB; a requerente PSDB deveria ficar com uma cadeira vaga na Câmara Municipal de
Prudentópolis/PR, mas isto não ocorreu. Salienta-se que os dois suplentes que se desfiliaram do
PSB, requereram unilateralmente sua desfiliação, sendo que o primeiro suplente, já empossado,
filiou-se ao PL e segundo suplente filiou-se ao PP. (Requer: O recebimento da presente ação, com
deferimento da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim do imediato afastamento do requerido
Sr. Emerson Polovei do cargo de vereador da Câmara Municipal de Prudentópolis/PR; e concessão
do direito do demandante à posse no cargo de vereador do 1° Suplente pertencente a legenda do
Partido PSB, o legítimo suplente vinculado ao partido PSDB; nos termos do art. 112, inc. I da Lei
Federal 4.737/65; O acolhimento in totum dos argumentos explanados nesta exordial, decretando-
se, ao final, a perda do mandato do requerido Sr.Emerson Polovei do cargo de vereador da Câmara
Municipal de Prudentópolis/PR, oficiando-se à Presidência da Câmara Municipal de
Prudentópolis/PR, da decisão final para efeitos do art. 10 da Resolução n° 22.610/2007;
determinando à posse no cargo de vereador, o legítimo suplente vinculado ao partido PSB, Sr.
Osmário Batista, ou ao próximo na lista de suplência, nos termos do art. 112, inc. I da Lei Federal
4.737/65).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - PRUDENTOPOLIS - PR
(REQUERENTE)
ORLANDO SCHIRLO (ADVOGADO)
JULIANA LUIZA MULLER (ADVOGADO)
EMERSON POLOVEI (REQUERIDO)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959511
02/09/2024
12:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.843

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0612859-53.2024.6.00.0000 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB -
PRUDENTOPOLIS - PR
ADVOGADO: ORLANDO SCHIRLO - OAB/PR124462
ADVOGADO: JULIANA LUIZA MULLER - OAB/PR44761-A
REQUERIDO: EMERSON POLOVEI
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
PERDA DE MANDATO ELETIVO.
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPLENTE.
DECADÊNCIA. NÃO FORMAÇÃO DE
L I T I S C O N S Ó R C I O
P A S S I V O
NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada pela Comissão Provisória do
Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Prudentópolis, objetivando a decretação de
perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária do vereador Emerson Polovei, em
razão de desfiliação sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões preliminares em
discussão: (i) se o segundo suplente
deveria integrar o polo passivo da
demanda; (ii) se o pedido de perda do
mandato foi ajuizado dentro do prazo legal;
e (iii) se a ausência de citação do partido de
destino do vereador desfilado (Partido
Num. 43959511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

Liberal) configura falha processual capaz de
extinguir o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo suplente não precisa integrar a
ação, uma vez que não assumiu o cargo,
conforme jurisprudência consolidada do
TSE e do TRE-PR.

O prazo decadencial para ajuizamento da
ação de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária começa a contar da
data de posse do suplente no cargo. No
caso, a ação foi ajuizada fora do prazo de
30 dias contados da posse, configurando-se
a decadência do direito.

A formação do litisconsórcio passivo
necessário entre o mandatário desfilado e o
novo partido ao qual se filiou é obrigatória.
A ausência de citação do Partido Liberal,
para o qual o vereador migrou, constitui
f a l h a p r o c e s s u a l q u e i m p e d e o
prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de não integração do
segundo suplente ao polo passivo e
acolhidas as preliminares de decadência e
de não formação do litisconsórcio passivo
necessário, com a consequente extinção do
feito com resolução de mérito.

Teses de julgamento:

1. O prazo para ajuizamento de ação por
infidelidade partidária de suplente começa a
contar da data de sua posse no cargo.

2. É obrigatório o litisconsórcio passivo
necessário entre o vereador desfilado e o
partido para o qual migrou. A falta dessa
integração processual, somada à
decadência, resulta na improcedência da
ação de perda de mandato eletivo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 22.610/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 060010655/RS, rel. Min. Luís Roberto
Num. 43959511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

Barroso, publ. 10/06/2021; TSE, AgR-
REspE nº 27990/MS, rel. Min. Luiz Fux,
publ. 16/05/2016; TRE-PR, AJDesCargEle
nº 060001361, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 27/09/2022.

DECISÃO

Por unanimidade, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de ação de infidelidade partidária com pedido de liminar ajuizada
pela Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro de Prudentópolis em face de
Emerson Polovei, sob a alegação de desfiliação voluntária e imotivada.

A liminar restou indeferida (id. 43883344).

Regularmente citado (id. 43898534), o representado apresentou contestação
(id. 43906117), instruída com documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43914913) pela
intimação da parte ativa para se manifestar acerca da preliminar de ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário e da prejudicial de decadência de direito, arguidas
em sede defensiva, e aventou outra preliminar, consistente na falta de integração ao polo
passivo do partido para o qual o trânsfuga migrou.

Regularmente intimado, o representante manifestou-se extemporaneamente
(id. 43929802).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43933985) pela extinção
do feito em face da configuração da decadência e pela falta de inclusão do partido político
de destino no polo passivo da demanda.

É o relatório.

1. 2a Sessão Itinerante. Londrina. 30.08.2024.

Estamos em Londrina para a 2a Sessão Itinerante do Tribunal Regional
Num. 43959511 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

Eleitoral, uma importante iniciativa de aproximação do TRE com a sociedade e também
para o aumento da credibilidade da Justiça Eleitoral.

Com audiência mais diversa, incluindo a vinda de estudantes e outros
cidadãos dessa relevante cidade do norte do Paraná, é ainda mais essencial o uso da
linguagem simples.

Trata-se de usar uma linguagem mais acessível e empática, visando transferir
o conhecimento do assunto para um número maior de pessoas. As pessoas devem
entender o que e como foi julgado.

Além do protocolo adotado pelo Conselho Nacional da Justiça, sabe-se que
também a Igreja Católica, em suas sentenças e decisões, está atenta a esse movimento,
tendo o Papa Francisco, em discurso aos Oficiais do Tribunal da Rota Romana, na
inauguração do ano judiciário em 27.1.22, dito que:

" O êxito deste caminho é a sentença, fruto de um cuidadoso
discernimento que conduz a uma palavra de verdade autorizada sobre a
experiência pessoal, destacando assim os caminhos que podem ser
abertos a partir disto. Por conseguinte, o julgamento deve ser
compreensível para as pessoas envolvidas: só assim se tornará um
momento de especial significado no seu percurso humano e cristão."

2. Explicando o contexto. O que foi pedido pela Autora (petição inicial). E qual foi a
defesa apresentada pelo réu (contestação).

A Autora da presente ação é a Comissão Provisória do Partido Socialista
Brasileiro de Prudentópolis. Ela entrou com um pedido contra Emerson Polovei, o réu.

A discussão entre eles é sobre a quem pertence o mandato de vereador que
está sendo atualmente exercido pelo réu.

Diante dessa disputa, cabe agora ao Poder Judiciário definir quem tem razão.

Em sua petição inicial, a Autora alegou que:

(i) nas eleições 2020, fora eleito pelo PSB o senhor Claudinei Beló para a
Câmara de Vereadores de Prudentópolis,

(ii) o réu, com a votação obtida, não se elegeu, mas acabou ficando como 1º
suplente;

(iii) em 21/03/2024, o réu saiu partido PSB e entrou no Partido Liberal;

(iv) o vereador Claudinei Beló pediu licença do cargo de vereador

(v) já que o réu era o 1º suplente, ele foi empossado como vereador no dia
30/04/2024;

(vi) o 2º suplente, José Amilcar Pastuch, também desligou-se do PSB em
Num. 43959511 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

29/03/2024, vindo a filiar-se ao Progressistas - PP.

Além disso, a Autora trouxe também os seguintes documentos, na tentativa
de comprovar o que havia dito:

(i) edição 2784 do diário oficial do município de Prudentópolis, publicada em
24/04/2024, na qual consta a Resolução nº 5/2024 da Câmara Municipal, deferindo
licença do cargo de vereador a Claudinei Beló (id. 43882910);

(ii) edição 2789 do diário oficial do município de Prudentópolis, publicada em
02/05/2024, na qual consta o termo de compromisso e posse de Emerson Polovei no
cargo de vereador, constando do documento que o ato foi realizado no dia 30/04/2024,
antes do início da sessão ordinária da Câmara (id. 43882911);

(iii) certidão de filiação partidária de Emerson Polovei, na qual consta que se
saiu do PSB em 21/03/2024 e se filiou (entrou), na mesma data, ao PL (id. 43882912);

(iv) certidão de filiação partidária de José Amilcar Pastuch, na qual consta
que se saiu do PSB em 28/03/2024 e se entrou, na mesma data, ao PP (id. 43882913);

(v) ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Prudentópolis,
realizada em 30/04/2024 (id. 43882914).

Discordando de tudo, o Réu trouxe sua defesa no processo.

Além de dizer que a Autora não tem razão e que por isso a ação deve ser
indeferida, isto é, julgada improcedente, o Réu alegou na contestação duas teses iniciais
(preliminares), também tentando manter o seu mandato de vereador.

A primeira preliminar é de que o 2º suplente também deveria participar da
ação. A segunda preliminar foi no sentido de que a Autora perdeu o direito de buscar o
mandato porque não ajuizou a presente ação no prazo que a lei estipula. A essa segunda
preliminar, a lei denomina decadência.

O Ministério Público, cujo órgão deve emitir sua opinião sobre o processo,
pois atua nele como fiscal da lei, alegou ainda uma terceira, relativa à não inclusão do
partido de destino no polo passivo da demanda.

3. Decisão sobre as três teses iniciais, preliminares.

a) falta de inclusão do segundo suplente

A tese é de que o segundo suplente, Sr. José Amilcar Pastuch, também
deveria se defender na presente ação.

A questão é bastante simples.

Como já se encontra decidido na jurisprudência tanto do TSE como deste
Tribunal Regional, o suplente só precisa participar da ação acaso e a partir do momento
em que assume, efetivamente, o cargo:
Num. 43959511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

(...)

4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência do TSE no sentido de que
"conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para o
ajuizamento da ação por infidelidade partidária" (RO nº 2.275/RJ, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
j. em 25.05.2010).

(...) [TSE, AgR-AI nº060010655/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 10/06/2021]

(...)

1.No caso dos suplentes, o prazo legal de 30 (trinta) dias para requerer a perda do cargo
eletivo por desfiliação partidária sem justa causa inicia-se da data da posse, pois é quando
nasce para o partido o interesse jurídico para pleitear a vaga, em razão da mera expectativa
de direito havida para aqueles. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (Petição nº2979,
Rel: Min Félix Fischer, pub. DJe em 26/02/2010 e Petição nº13642, Rel: Josaphá Francisco
dos Santos, pub. DJe em 09/05/2014).

(...) [TRE-PR, Pet nº 060003035, rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publ. 29/07/2020]

Como José Amilcar Pastuch não assumiu o cargo de vereador, ele não
precisa estar na presente ação. Disse-se, em termos técnicos, que ele não é parte
legítima para esta ação.

REJEITO por isso essa preliminar.

b) decadência do direito.

Tendo o vereador saído do partido sem que tenha alegado qualquer hipótese
de justa causa, a defesa do réu alegou que o partido político teria o prazo de 30 dias para
entrar com pedido judicial visando retomar o mandato.

Segundo o réu, esse prazo de 30 dias tem início no momento em que o
partido fica sabendo da desfiliação, o que teria ocorrido em 21/03/2024, alegando ele,
assim, que a ação só foi ajuizada em 03/06/2024, portanto fora do prazo que a lei
estipulou.

Para rebater essa tese, a Autora alega que "o prazo decadencial inicia com a
publicação da posse do suplente no cargo".

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, sustenta que o prazo
decadencial deve ser contado da data da posse do suplente em 30/04/2024 e que,
mesmo assim, a demanda foi ajuizada após a caracterização da decadência.

Pois bem.

O impasse é definir a data de início do prazo para o ajuizamento da ação: a)
se, a contagem é da saída do réu do partido, b) se da publicação no Diário Oficial da
posse do réu como suplente ou c) a própria data da posse do réu como vereador.

Como já referido no tópico anterior, inclusive com a colação de julgados do
Num. 43959511 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

TSE e deste Regional, o suplente somente adquire legitimidade passiva com a posse no
cargo.

Assim é, então, que o prazo decadencial somente pode correr a partir da
posse do suplente.

Analisando a documentação apresentada nos autos, tem-se a seguinte linha
do tempo:

Dessa reconstrução dos fatos históricos do processo, tem-se de forma clara
que a demanda foi intempestivamente ajuizada, uma vez que o prazo decadencial é
contado do ato de posse em si e não da publicação da posse do suplente no Diário
Oficial, uma vez que as sessões solenes das casas legislativas são públicas.

No sentido, a uniforme jurisprudência do TSE:

(...)

4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência do TSE no sentido de que
"conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para o ajuizamento
da ação por infidelidade partidária" (RO nº 2.275/RJ, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. em 25.05.2010).

(...) [TSE, AgR-AI nº 060010655/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 10/06/2021]

(...)

2. Conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para o ajuizamento
da ação por infidelidade partidária. Precedentes.

(...) [TSE, AgR-AI nº 060353212/RS, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 05/08/2020]

Na mesma linha, da jurisprudência deste Regional:

(...)

1. Quando o suplente assume o mandato em razão de afastamento do titular, o prazo para se
Num. 43959511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

propor a ação de infidelidade partidária tem início na data em que toma posse no cargo, pois este
é o momento em que surge o interesse da agremiação em reaver o mandato.

(...) [TRE-PR, Pet nº 25403, rel. Des. Jean Carlo Leeck, publ. 27/07/2012]

Assim, tendo o suplente tomado posse no mandato em 30/04/2024, terça-
feira, o partido tinha até o dia 30/05/2024 para ajuizar a demanda. Protocolando sua
petição inicial em 03/06/2024, é manifesta a intempestividade que, no particular, configura
a decadência do direito.

ACOLHO a preliminar para, declarando a decadência, JULGAR
IMPROCEDENTE a representação.

c) Preliminar: não formação do litisconsórcio passivo necessário

Alega a Procuradoria Regional Eleitoral que há sólido entendimento
jurisprudencial no sentido de o partido para o qual o vereador se transferiu ser
litisconsorte passivo necessário, o que não foi observado pelo representante.

Em manifestação extemporaneamente protocolada, o representante afirma
que "com relação ao partido não há prazo decadencial".

Quanto à matéria, dispõe o artigo 4º da Resolução TSE nº 22.610/2007:

Art. 4º O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja
inscrito serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
ato da citação.

Interpretando esse dispositivo, a jurisprudência firmou-se no sentido de ser
obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o ex-filiado e o partido
para o qual migrou:

(...)

4. A controvérsia diz com a alegada ausência de justa causa à desfiliação do parlamentar do
PRP, com a consequente filiação ao PMB, inexistindo substrato fático ou jurídico nos autos para
que se questione a migração superveniente do agravado ao PR - ocorrida no transcurso do
processo.

5. Desse modo, filiado o mandatário ao PMB à época da propositura da ação, contra quem
pretende o autor ver reconhecida a infidelidade partidária, resta regularmente formalizada a
relação processual, descabendo requerer o ingresso do PR no feito, atual legenda do
parlamentar, por ser esta estranha à relação jurídica litigiosa (Pet nº 573-10/DF, Rel. Min.
Henrique Neves, de 5.12.2016).

(...) [TSE, AgR-Pet nº 57577/DF, rel. Min. Rosa Weber, publ. 31/08/2017]

(...)

1. O litisconsórcio passivo necessário entre o candidato eleito e a novel agremiação a que tenha
se filiado é medida que se impõe em ações de perda de mandato eletivo por suposta infidelidade
partidária, a teor do art. 4º da Res.-TSE nº 22.610/2007.
Num. 43959511 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

(...)

3. In casu, a Autora não procedeu à indispensável citação da novel grei partidária a que se filiou o
parlamentar supostamente trânsfuga, razão pela qual é mister reconhecer a decadência do direito
de ação da ora Agravante.

(...) [TSE, AgR-REspE nº 27990/MS, rel. Min. Luiz Fux, publ. 16/05/2016]

(...)

1. Há litisconsórcio passivo necessário nos processos de perda de mandato eletivo por desfiliação
partidária apenas e tão somente nas hipóteses em que o mandatário esteja filiado a novo partido
político na data da propositura da ação, de sorte que descabe reconhecer a decadência do direito
da ação pela ausência de indicação do litisconsorte quando não houver certeza jurídica quanto à
existência de nova filiação partidária, de acordo com documento emitido pela própria Justiça
Eleitoral.

(...) [TRE-PR, AJDesCargEle nº 060001361, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
27/09/2022]

Sendo assim, a falta de inclusão do Partido Liberal no polo passivo da ação,
eis que já não é mais possível qualquer retificação/emenda por força do decurso do prazo
decadencial, é também causa autônoma para o não conhecimento do pedido de perda do
mandato eletivo.

ACOLHO a preliminar para, reconhecendo a falha na formação do
litisconsórcio passivo necessário, extinguir o feito.

Conclusão

Havendo duas causas autônomas para a rejeição do pedido formulado,
prevalece aquela que resolve o mérito da demanda, qual seja, o reconhecimento da
decadência.

O mandato do vereador em questão permanece com Emerson Polovei, o réu.

DISPOSITIVO

REJEITO a preliminar de não integração do segundo suplente ao polo
passivo e ACOLHO a preliminar de decadência, assim como a preliminar de não
formação do litisconsórcio passivo necessário pela não inclusão do partido de destino e,
de consequência, EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação de perda
de mandato eletivo.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43959511 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0612859-53.2024.6.00.0000 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PRUDENTOPOLIS - PR - Advogados do REQUERENTE:
ORLANDO SCHIRLO - PR124462, JULIANA LUIZA MULLER - PR44761-A - REQUERIDO:
EMERSON POLOVEI - Advogados do REQUERIDO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA
JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804.

DECISÃO

Por unanimidade, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959511 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212574405300000042912928
Número do documento: 24090212574405300000042912928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:49:09